Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-03.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PLANO. SAÚDE. NEGATIVA. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. PERÍODO. CARÊNCIA. CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. REPARAÇÃO. DANO MORAL. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. FIXAÇÃO. ÍNDICES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de reparação do dano moral por recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve inovação recursal; (ii) se a recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência com fundamento no prazo de carência previsto em contrato enseja a reparação por dano moral; e (iii) os critérios e o termo inicial fixados na sentença para correção monetária e juros de mora da reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal ocorre quando a parte submete, fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou.
4. Constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n° 9.656/1998.
5. A recusa indevida à internação violou os direitos à integridade física e à saúde da paciente.
6. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
7. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso, deduzida a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII, e 196; CDC, art. 51, IV e § 1o, III; Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 597/ STJ; TJDFT, ApCiv 0702195-68.2025.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 18.6.2025; TJDFT, AI 0715829-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 25.6.2025.